Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 921, III, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Por sua vez, o § 1o do mesmo dispositivo legal dispõe que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
2. Existindo penhora no rosto dos autos, afasta-se a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, de modo a ser inaplicável a suspensão prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Possível o regular prosseguimento dos autos executivos na instância de origem, sem prejuízo de eventual suspensão do processo até consolidação dos créditos penhorados.
4. Recurso conhecido e provido.